Tribunal: TJMT
Processo: 1024479-86.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024479-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ALDIR ANTONIO BORSATTI - CPF: 372.987.809-30 (AGRAVANTE), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (AGRAVANTE), GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA - CPF: 026.528.591-70 (AGRAVANTE), JULIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 630.442.771-91 (AGRAVANTE), BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.080.843/0001-02 (AGRAVANTE), PETRA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 03.498.002/0001-40 (AGRAVANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), JOSE EVANDRO NAVARRO - CPF: 811.010.071-68 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA - CPF: 460.536.701-20 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUDIÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA. PENDÊNCIA DE CERTIDÃO FEDERAL DE REGULARIDADE FISCAL. TRAMITAÇÃO REGULAR DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PGFN. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de designação de audiência de gestão democrática para solucionar pendência na emissão de certidão de regularidade fiscal federal, após aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores, eis que uma das agravantes aderiu ao parcelamento especial, efetuou o pagamento da primeira parcela e protocolou os documentos exigidos pela Portaria PGFN, restando pendente apenas a análise administrativa para emissão da certidão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a audiência de gestão democrática constitui instrumento adequado para solucionar a pendência de emissão de certidão federal de regularidade fiscal, quando decorrente da tramitação regular de procedimento administrativo perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, após cumprimento das exigências legais para adesão ao parcelamento especial.

III. Razões de decidir

3. A regularização fiscal constitui pressuposto de validade para concessão da recuperação judicial, conforme estabelecido nos artigos 57 e 58 da Lei nº 11.101/2005, não sendo mais faculdade ou exigência passível de flexibilização judicial, especialmente após a implementação dos mecanismos de parcelamento especial pela Lei nº 14.112/2020.

4. A audiência de gestão democrática representa faculdade judicial exercida conforme conveniência e necessidade do caso concreto, destinando-se a resolver questões complexas e multifacetadas que demandem deliberações urgentes entre múltiplos atores processuais, não constituindo direito subjetivo das partes.

5. O entrave reside na morosidade de procedimento administrativo já instaurado perante a PGFN, constituindo matéria de natureza eminentemente administrativa, a ser solucionada pelos instrumentos previstos na legislação tributária e administrativa, não pelo juízo recuperacional.

6. A pendência da certidão federal decorre da tramitação regular de procedimento administrativo após cumprimento das exigências documentais, configurando questão pontual que não demanda articulação de múltiplos atores processuais nem deliberações complexas sobre o mérito ou execução do plano de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A audiência de gestão democrática não constitui instrumento adequado para solucionar pendências de natureza administrativa externa ao processo recuperacional. 2. A morosidade de procedimento administrativo para emissão de certidão de regularidade fiscal, após cumprimento das exigências legais, não justifica a designação de audiência de gestão democrática quando ausente complexidade processual que demande deliberações multifacetadas entre os atores do processo de recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 57 e 58; Lei nº 14.112/2020; Lei nº 10.522/2002, arts. 10-A, 10-B e 10-C; CPC, art. 139; Portaria PGFN nº 2382/2021, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.053.240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2023; TJ-MT, AI nº 1023204-78.2020.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALDIR ANTÔNIO BORSATTI, GRAZIANI BORSATTI, GREIZIBELLE BORSATTI FERREIRA, JÚLIO CÉSAR MARTINS FERREIRA, BORSATTI - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e PETRA - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, no bojo da Recuperação Judicial n. 1024093-79.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido de audiência de gestão democrática para solucionar a problemática na emissão de certidões de regularidade de débitos tributários,.

Nas razões recursais (Id. 301750356), os agravantes alegam que a audiência de gestão democrática seria o meio adequado para solucionar o entrave processual relacionado à dificuldade de emissão da certidão negativa de débitos fiscais federais da agravante Petra - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Argumentam que, após a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores, resta pendente apenas a apresentação das certidões de débito tributário, especificamente a certidão federal da empresa recuperanda Petra, para homologação do plano de recuperação judicial.

Destacam que a agravante Petra aderiu à possibilidade de parcelamento oferecido para empresas em recuperação judicial e já efetuou o pagamento da primeira parcela, conforme demonstram o extrato de negociações emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e comprovante de pagamento anexos, sendo que após realizar a negociação no REGULARIZE - Sistema de Negociações e pagar a primeira parcela do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF emitido pelo sistema, o contribuinte deve protocolar os documentos previstos no artigo 14 da Portaria PGFN n. 2382/2021, o que foi feito.

Contudo, aduzem que o processo administrativo é moroso, e os agravantes têm vigente o prazo de 15 dias para apresentar esta última certidão, de acordo com a decisão agravada, prazo este que não é suficiente para sua emissão, de modo que a audiência de gestão democrática do processo seria aplicável ao caso como solução de conflito.

Em relação ao segundo ponto, sustentam que a sobrecarga de audiência não é plausível para recusa da realização da audiência, pois o processo civil é regido pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo um direito fundamental que garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa.

Salientam que não se faz necessária a presença do juízo recuperacional durante a audiência de gestão, uma vez que há a alternativa do processo ser encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) empresarial, especializado em soluções de conflitos e que contém em seu corpo de formação profissionais habilitados e experientes na realização de conciliação/mediação.

Destacam que a questão merece atenção especial, pois se busca um parcelamento especial justamente pelo tamanho do débito da agravada Petra na esfera federal de R$ 886.625,90.

Requerem, assim, a reforma da decisão agravada e consequente designação de audiência de gestão democrática, para negociação dos débitos federais da agravante Petra e as possibilidades de adesão ao parcelamento especial.

O pedido de tutela de urgência recursal que foi indeferido por este relator, conforme decisão de Id. 301855360.

Em contrarrazões (Id n. 305508855), a credora Águas Alta Floresta Ltda. sustenta que o indeferimento da audiência não impede os agravantes de prosseguir nas vias administrativas junto à PGFN nem constitui cerceamento de defesa, ressaltando que é restrita a casos complexos, geralmente falimentares, nos quais múltiplos atores processuais precisam deliberar sobre questões urgentes e transversais, enquanto no caso concreto, a questão é pontual: falta de CND federal por pendência administrativa, razão pela qual pleiteia a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 309863398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de designação de audiência de gestão democrática, formulado pelas recuperandas como meio para solucionar a pendência na emissão de certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

A respeito da necessidade de apresentar certidões de regularidade fiscal o artigo 57 da Lei nº 11.101/2005, assim dispõe:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores,
o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários
nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

É cediço que, com o advento da Lei nº 14.112/2020, houve uma profunda reforma no sistema de insolvência brasileiro, ao instituir mecanismos concretos para o equacionamento do passivo fiscal das recuperandas, como o parcelamento especial e a transação tributária, disciplinados nos artigos 10-A, 10-B e 10-C da Lei nº 10.522/2002.

Como bem ressalvado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,

tal questão foi objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 2.053.240/SP, cuja cópia foi juntada pelos próprios agravantes – Id. 301750380, onde a Terceira Turma firmou entendimento no sentido de que, uma vez implementados os programas de parcelamento e transação fiscal, não há mais substrato fático ou jurídico para dispensar a apresentação das certidões de regularidade fiscal, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL DE REGULARIDADE FISCAL PELA RECUPERANDA, A PARTIR DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.112/2020, COMO CONDIÇÃO À CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPLEMENTAÇÃO, NO ÂMBITO FEDERAL, DE PROGRAMA LEGAL DE PARCELAMENTO E DE TRANSAÇÃO FACTÍVEL. NECESSIDADE DE SUA DETIDA OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020 (a qual estabeleceu medidas facilitadoras destinadas ao equacionamento das dívidas tributárias, conferindo ao Fisco, em contrapartida, maiores prerrogativas no âmbito da recuperação judicial, ainda que seu crédito a ela não se encontre subordinado), o cumprimento da exigência legal estabelecida no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 - consistente na apresentação de certidões de regularidade fiscal pela recuperanda - consubstancia ou não condição à concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 do mesmo diploma legal.

2. Durante os primeiros 15 (quinze) anos de vigência da Lei n. 11.101/2005, o crédito fiscal, embora concebido pelo legislador como preferencial, ficou relegado a um plano secundário.

2.1 A execução do crédito fiscal não tinha o condão de alcançar sua finalidade satisfativa, de toda inviabilizada, não apenas pela então admitida (e necessária) intervenção do Juízo recuperacional, mas, principalmente, pela própria dificuldade de se promover a persecução do crédito fiscal, em sua integralidade e de uma única vez, o que, caso fosse autorizada, frustraria por completo o processo de recuperação judicial, ainda que a empresa em crise financeira apresentasse condições concretas de soerguimento, auxiliada pelos esforços conjuntos e pelos sacrifícios impostos a todos credores.

2.2 A própria finalidade do processo recuperacional, de propiciar o soerguimento da empresa, com sua reestruturação econômico-financeira, mostrava-se, em certa medida, comprometida. É que, diante da absoluta paralisia da execução fiscal e da ausência de mecanismos legais idôneos a permitir a equalização do correlato crédito, o processo de recuperação judicial avançava, sem levar em consideração essa parte do passivo da empresa devedora comumente expressiva, culminando, primeiro, na concessão da recuperação judicial, a qual, em tese, haveria de sinalizar o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos e, num segundo momento, no encerramento da recuperação judicial, que, por sua vez, deveria refletir o efetivo atingimento da reestruturação econômico-financeira da recuperanda. Não obstante, encerrada, muitas vezes, a recuperação judicial, a empresa remanescia em situação deficitária, a considerar a magnitude dos débitos fiscais ainda em aberto, a ensejar, inarredavelmente, novos endividamentos.

3. Em janeiro de 2021, entrou em vigor a citada Lei n. 14.112/2020 com o declarado propósito de aprimorar o processo das recuperações e de falência, buscando suprir as inadequações apontadas e destacadas pela doutrina e pela jurisprudência entre as disposições legais originárias e a prática, a fim de atingir, efetivamente, as finalidades precípuas dos institutos estabelecidos na lei.

4. A partir da exposição de motivos e, principalmente, das disposições implementadas pela Lei 14.112/2020 - que se destinaram a melhor estruturar o parcelamento especial do débito fiscal (no âmbito federal) para as empresas em recuperação judicial (art. 10-A e 10-B da Lei n. 10.522/2022), bem como a estabelecer a possibilidade de a empresa em recuperação judicial realizar, com a União, suas autarquias e fundações, transação resolutiva de litígio relativa a créditos inscritos em dívida ativa, nos moldes da Lei 13.988/2020, a chamada Lei do Contribuinte Legal (10-C da Lei n. 10.522/2022), com o estabelecimento de grave consequência para o caso de descumprimento - pode-se afirmar, com segurança, o inequívoco propósito do legislador de conferir concretude à exigência de regularidade fiscal a empresa em recuperação judicial (cuja previsão, nos arts. 57 e 58 da LRF, remanesceu incólume, a despeito da abrangente alteração promovida na Lei n. 11.101/2005).

5. O novo tratamento legal conferido ao crédito fiscal, com repercussão direta e imbrincada no processo de recuperação judicial, deve ser analisado dentro do sistema em que inserido.

5.1 A fim de dar concretude à preferência legal conferida ao crédito de titularidade da Fazenda Pública, a Lei n. 14.112/2020 reconheceu, expressamente, a competência do Juízo da execução fiscal para determinar a constrição de bens da empresa recuperanda para fazer frente à totalidade do débito, e reduziu, substancialmente, a competência do Juízo da recuperação judicial, limitada a determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Ciente, porém, de que a satisfação integral do débito fiscal, por meio de constrições judiciais realizadas no bojo da execução fiscal sobre o patrimônio já combalido da empresa, tem o indiscutível potencial de comprometer o processo recuperacional como um todo, o legislador implementou o direito subjetivo do contribuinte/devedor em recuperação judicial ao parcelamento de seu débito fiscal (ou a transação e outros modos de composição) estipulando sua quitação no considerável prazo de 10 (dez) anos, com o escalonamento ali previsto.

5.2 A equalização do crédito fiscal - que pode se dar por meio de um programa legal de parcelamento factível, efetivamente implementado por lei especial - tem o condão, justamente, de impedir e de tornar sem efeito as incursões no patrimônio da empresa em recuperação judicial na execução fiscal, providência absolutamente necessária para a viabilização de seu soerguimento.

5.3 Dúvidas não remanescem quanto à conclusão de que a satisfação do crédito fiscal, por meio do parcelamento e da transação postos à disposição do contribuinte em recuperação judicial, no prazo de 10 (dez) anos, apresenta-se indiscutivelmente mais benéfica aos interesses da recuperanda do que a persecução do crédito fiscal, em sua integralidade e de um única vez, no bojo da execução fiscal.

5.4 A exigência da regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, longe de encerrar um método coercitivo espúrio de cumprimento das obrigações, constituiu a forma encontrada pela lei para, em atenção aos parâmetros de razoabilidade, equilibrar os relevantes fins do processo recuperacional, em toda a sua dimensão econômica e social, de um lado, e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública, de outro. Justamente porque a concessão da recuperação judicial sinaliza o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos, a exigência de regularidade fiscal da empresa constitui pressuposto da decisão judicial que assim a declare.

5.5 Sem prejuízo de possíveis críticas pontuais, absolutamente salutares ao aprimoramento do ordenamento jurídico posto e das decisões judiciais que se destinam a interpretá-lo, a equalização do débito fiscal de empresa em recuperação judicial, por meio dos instrumentos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União estabelecidos em lei, cujo cumprimento deve se dar no prazo de 10 (dez) anos (se não ideal, não destoa dos parâmetros da razoabilidade), apresenta-se - além de necessária - passível de ser implementada.

5.6 Em coerência com o novo sistema concebido pelo legislador no tratamento do crédito fiscal no processo de recuperação judicial, a corroborar a imprescindibilidade da comprovação da regularidade fiscal como condição à concessão da recuperação judicial, o art. 73, V, da LRF estabeleceu o descumprimento do parcelamento fiscal como causa de convolação da recuperação judicial em falência.

6. Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividadee ao atendimento a tais princípios.

7. Em relação aos débitos fiscais de titularidade da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exigência de regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, somente poderá ser implementada a partir da edição de lei específica dos referidos entes políticos (ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal).

8. Recurso especial improvido, devendo a parte recorrente comprovar a regularidade fiscal, no prazo estipulado pelo Juízo a quo, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial, com a imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de falência, enquanto não apresentadas as certidões a que faz referência o art. 57 da LRF. (REsp n. 2.053.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Portanto, a regularização fiscal não é mais uma faculdade ou uma exigência passível de flexibilização judicial, mas sim um pressuposto de validade para a concessão da recuperação.

Em relação a audiência de gestão democrática, escolhida pelos agravantes como meio para alcançar tal fim, conforme exposto em suas razões recursais, tal mecanismo é uma construção doutrinária e jurisprudencial que visa otimizar a gestão de processos de insolvência, promovendo o diálogo e a construção de consensos entre os diversos atores processuais (devedor, credores, administrador judicial, Ministério Público e o próprio magistrado).

Nesse passo, em que pese a busca por soluções consensuais e a cooperação processual sejam valores a serem sempre incentivados, a designação de uma audiência para tal finalidade não constitui um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do juiz, a ser exercida conforme a conveniência e a necessidade vislumbradas no caso concreto, no exercício de seu poder de direção do processo (art. 139 do CPC).

Conforme se extrai, a empresa agravante aderiu ao parcelamento fiscal previsto para sociedades em recuperação judicial e já efetuou o pagamento da primeira parcela, instruindo o pedido com os documentos comprobatórios emitidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Apesar disso, sustentam que encontra-se em trâmite o processo administrativo junto ao órgão federal, cuja morosidade inviabiliza a emissão da certidão em prazo hábil, especialmente diante do lapso de quinze dias estabelecido na decisão agravada.

Ou seja, o entrave, segundo os próprios agravantes, reside na morosidade de procedimento administrativo já instaurado perante a PGFN. Trata-se, portanto, de matéria de natureza eminentemente administrativa, a ser solucionada por meio dos instrumentos previstos na legislação tributária e administrativa.

Até porque, as recuperandas já exerceram o direito de aderir ao parcelamento e protocolaram os documentos exigidos, de modo que eventual demora na análise pelo órgão fazendário deve ser questionada pelas vias adequadas, administrativas ou, se necessário, judiciais, mas não por meio de audiência no âmbito da recuperação judicial, cujo escopo não é fiscalizar procedimentos de outros órgãos públicos.

Ademais, cumpre destacar que a audiência de gestão democrática, conquanto seja instrumento valioso para a resolução de questões complexas e multifacetadas no âmbito dos processos de insolvência, não se presta a suprir deficiências ou morosidades de procedimentos administrativos externos ao processo recuperacional.

Sua finalidade precípua é facilitar o diálogo entre os diversos atores processuais quando se fazem necessárias deliberações urgentes e transversais que envolvam múltiplos interesses e questões intrinsecamente ligadas ao processo de recuperação.

Nesse passo, a pendência da certidão federal decorre da tramitação regular de procedimento administrativo junto à PGFN, após a adesão voluntária ao parcelamento especial e o cumprimento das exigências documentais,
sendo questão pontual e específica
, que não demanda a articulação de múltiplos atores processuais nem envolve deliberações complexas sobre o mérito do plano de recuperação ou sua execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA INDEFERIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA QUESTÃO A SER DISCUTIDA – PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – RECUSA LEGÍTIMA – DILATAÇÃO DO PAGAMENTO JÁ REALIZADA EM OUTRO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O modelo de audiência de gestão democrática de processos é uma teoria/metodologia que otimiza os resultados do sistema de insolvência brasileiro, estando em total sintonia com os seus fundamentos de existência e de acordo com os valores tutelados pela falência e recuperação judicial de empresas no Brasil, cuja realização não se justifica em todos os casos, mas apenas naqueles de maior complexidade que recomendem uma atuação mais incisiva do juiz, de acordo com o seu discernimento.
Verificando-se, no caso concreto, que a questão afeta à forma de pagamento dos honorários da administradora judicial já foi dilatada em recurso anterior, em prestígio ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), desnecessária a realização deste mecanismo de proteção. (TJ-MT 10232047820208110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021) - destaquei

É importante observar que o novo paradigma estabelecido pela Lei nº 14.112/2020 criou mecanismos efetivos para o equacionamento do passivo fiscal das recuperandas, mas não eliminou a competência dos órgãos fazendários para analisar e decidir sobre os pedidos de parcelamento dentro de seus procedimentos administrativos próprios, de modo que eventual morosidade desses procedimentos, embora compreensível a preocupação dos agravantes, não pode ser solucionada mediante intervenção direta do juízo recuperacional através de audiência de gestão democrática.

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pedido, considerando que a audiência pretendida não se mostra adequada nem necessária para resolver a questão posta.

Por fim, vale destacar que, caso a morosidade administrativa configure prejuízo concreto ao processo de recuperação, poderão valer-se dos instrumentos processuais adequados, visando compelir o órgão competente a dar andamento ao procedimento administrativo em prazo razoável.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025